Tribunal: STF
Processo: ARE 1287079
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 11) interposto em 02.08.2021 (eDOC 15) em face de decisão em que neguei provimento ao recurso (eDOC 9), com apoio na Súmula 279 do STF e por concluir que a alegada afronta à Constituição da República seria reflexa ou indireta, por demandar a prévia análise de dispositivo infraconstitucional (art. 257, § 8º, do CTB), circunstâncias que impedem o trânsito do apelo extremo. 
    No presente recurso, alega o Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul – DETRAN/RS equívoco no fundamento da decisão recorrida.
    Preliminarmente, informa que está em curso a ADC 68, na qual se busca a declaração de constitucionalidade do art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro, “que prevê o prazo de 15 (quinze) dias para indicação, pelo proprietário do veículo, do condutor autor da infração de trânsito” (eDOC 11, p. 2).
    Afirma que a questão dos autos é idêntica àquela discutida na mencionada ADC 68.
    Dessa forma, sustenta que o STJ decidiu a controvérsia no sentido de que há suposta incompatibilidade do prazo fixado no art. 257, § 7º, da Lei 9.503/1997 com o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF). 
    Assim, não se trata de ofensa reflexa ou da incidência da Súmula 279 do STF, pois “na verdade a pretensão recursal extraordinária volta-se a atacar o evidente controle de constitucionalidade difuso realizado in casu pelo STJ sem a observância do art. 97 da Carta Magna e da Súmula Vinculante 10, sendo desimportante, como se disse, as questões relativas ao conteúdo das disposições do CTB” (eDOC 11, p. 4). 
    Conclui o Recorrente (eDOC 11, p. 6): 
    “Repita-se: não se questiona, aqui, a possibilidade de o julgador emitir outro sentido à lei sem que lhe atribua a inconstitucionalidade; mas, ao interpretar a lei, o julgador deve se ater aos limites objetivos traçados pelo texto legal, para daí retirar a norma de decisão. 
    Nessa esteira, não há como se extrair do comando do § 7.º do art. 257 do CTB a exegese de que o proprietário de veículo pode, a qualquer tempo e sem qualquer justificativa, apresentar o condutor que praticou a infração de trânsito, para, mesmo após o prazo legal, afastar a penalidade imposta pelo § 8.º.  Apenas mediante a observância do rito do art. 97 da Constituição Federal é que aquela Alta Corte de Justiça, em tese, poderia afastar a incidência da precitada norma do Código de Trânsito Brasileiro, mediante declaração parcial de inconstitucionalidade. 
    Isso porque tanto a norma constitucional quanto a Súmula Vinculante 10 são inequívocas quanto à exigência de que o afastamento da incidência pelos tribunais, no todo ou em parte, de lei ou ato normativo do Poder Público, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, depende do voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, sob pena de violação à cláusula de reserva de plenário.  (grifos dos originais)
    Não à toa, conforme evidenciado nas razões do extraordinário, há diferentes julgados no âmbito dessa Corte Suprema concluindo pela inconstitucionalidade de julgamentos semelhantes ao ocorrido no caso em tela, sem respeito à cláusula de reserva de plenário, envolvendo justamente dispositivos do CTB, tendo sido determinado, de consequência, o retorno dos autos ao STJ para que fosse realizado novo julgamento da causa, desta vez com observância ao art. 97 da CRFB e ao enunciado da Súmula Vinculante 10”. 
    Aponta precedente desta Corte em caso similar (ARE 1.195.532, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes). 
    Ao final, pleiteia o provimento do recurso, diante da violação ao art. 97 da CF e à Súmula Vinculante 10, “sem prejuízo do sobrestamento do feito até vindoura solução da Ação Declaratória de Constitucionalidade 68/DF” (eDOC 11, p. 11).
    A parte Agravada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 16). 
    É o relatório. Decido. 
    Assiste razão ao Recorrente apenas quanto à fundamentação da decisão ora agravada, pois não houve expresso enfrentamento da alegada afronta ao art. 97 da CF e à Súmula Vinculante 10, motivo pelo qual reconsidero a decisão agravada e julgo prejudicado o agravo regimental. 
    Desse modo, passo ao reexame do recurso. 
    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 3, p. 229)
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTENTE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual em obediência ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5°, XXXV da Constituição da República, o proprietário do veículo autuado tem direito a apresentar o condutor responsável pela infração ainda que fora do prazo, uma vez que a preclusão temporal prevista no art. 257, § 8° do Código de Trânsito Brasileiro é meramente administrativa. III – Não há de se falar em ofensa à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição da República) e ao enunciado 10 da Súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal quando não haja declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais tidos por violados, tampouco afastamento desses, mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional aplicável ao caso, com base na jurisprudência desta Corte. IV – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI – Agravo Interno improvido.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV e 97 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, aduz-se, que “a sociedade empresária Monteiro Revestimentos Ltda. é proprietária do veículo; que esse veículo foi objeto de infração de trânsito por condução em excesso de velocidade; e que, no prazo legalmente previsto, não foi apresentado pela proprietária o infrator, a pergunta posta a debate é: serve o princípio insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal a oportunizar a apresentação do infrator de trânsito a qualquer tempo?” (eDOC 3, p. 258).
    Sustenta-se, que “A inafastabilidade da jurisdição não pode servir para que, uma vez reconhecido o correto proceder da Administração Pública, que oportunizou à proprietária do veículo a apresentação do infrator no prazo legal, e verificada a inércia da interessada, seja-lhe assegurado suprir tal inércia a qualquer tempo, mediante a indicação do condutor em juízo.” (eDOC 3, p. 258)
    A Vice-Presidência do STJ negou seguimento ao recurso, quanto à alegada ofensa ao artigo 5º, XXXV, à luz do tema 895 da sistemática de repercussão geral, e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que “a análise da questão suscitada no presente recurso extraordinário perpassa, inexoravelmente, pelo exame da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), de modo que eventual afronta à Constituição Federal, se houvesse, seria indireta (ofensa reflexa), o que não legitima a interposição do apelo extremo.” (eDOC 4, p. 18)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Conforme assentado pelo STJ, no julgamento do agravo interno no recurso especial, ao analisar o caso concreto, não houve declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal aplicado, tampouco foi afastada a sua aplicação por julgá-lo inconstitucional. É o que se depreende do seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 3, p. 235):
    “Não assiste razão ao Agravante, porquanto verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual em obediência ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5°, XXXV da Constituição da República, o proprietário do veículo autuado tem direito a apresentar o condutor responsável pela infração ainda que fora do prazo, uma vez que a preclusão temporal prevista no art. 257, § 8° do Código de Trânsito Brasileiro é meramente administrativa. 
    (...)
    Anoto que não há de se falar em ofensa à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição da República) e ao enunciado 10 da Súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal quando não haja declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais tidos por violados, tampouco afastamento desses, mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional aplicável ao caso, com base na jurisprudência desta Corte”. 
    Nos termos da orientação firmada nesta Corte, para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou na hipótese em análise. Vejam-se, a respeito os seguintes julgados:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. RESERVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA REALIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. O Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. 2. Não houve o afastamento das normas constantes dos arts. 83 da Lei nº 5.645/1979 e 129 da Lei nº 6.218/1983, ambas do Estado de Santa Catarina, mas, tão somente, a constatação de que o dispositivo não pode ser aplicado à hipótese fática dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 799.650-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.9.2016) 
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. Embargos à execução. Portaria MARE. Inaplicabilidade. Bases equivocadas. 3. Alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF/88. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Tema 339. 4. Inexistência de violação à cláusula de reserva de plenário. Súmula Vinculante 10 e artigo 97 da Constituição Federal. Mera interpretação legal. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 800.715-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.09.2014). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. (...) 3. Agravo regimental não provido (ARE 876.719-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 01.07.2015).
    “(...) III - Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. IV - Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.085.106-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.04.2018).
    Destaco, por oportuno, em caso específico, recente precedente da Primeira Turma desta Corte no julgamento da Rcl. 44.141-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 03.03.2021, ocasião em que foi afastada a alegada afronta à Súmula Vinculante 10 e considerada a desnecessidade de suspensão do feito em face da pendência de decisão na ADC 68. 
    Eis o teor da ementa da referida reclamação: 
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO AFASTAMENTO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (LEI 9.503/1997). SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE JUÍZO HERMENÊUTICO, E NÃO ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO APRECIADA EM AÇÃO DE CONTROLE CONCENTRADO, SEM DECISÃO PELA SUSPENSÃO DE FEITOS. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A SUSPENSÃO DOS AUTOS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão impugnado limitou-se a realizar um juízo hermenêutico, extraindo do dispositivo legal a interpretação mais congruente com os valores constitucionais. Desse modo, não se verifica contrariedade à legislação indicada como violada, tampouco o esvaziamento dessa norma ou a declaração de sua inconstitucionalidade. 2. O Tribunal reclamado, ao realizar interpretação normativa do art. 257, § 7º, do CTB, tão somente exarou entendimento segundo o qual o prazo previsto no dispositivo em questão acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração. 3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado. 4. Pretensão de suspensão da reclamação que não encontra amparo em comando exarado na ADC 68, que objetiva a declaração de constitucionalidade do art. 257, § 7º do Código de Trânsito Brasileiro. 4. Agravo Interno a que se nega provimento”. 
    Desse modo, não houve, na hipótese dos autos, afronta à Súmula Vinculante 10, que assim dispõe:
    “Viola a cláusula de reserva de Plenário (CF, artigo 97) a decisão do órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática anteriormente proferida, julgo prejudicado o agravo regimental e, por fundamentação diversa, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que a condenação em honorários advocatícios foi postergada para a fase de liquidação de sentença (eDOC 3, p. 240).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente